Tribunal: STJ
Processo: 0005212-02.2018.8.13.0012
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2208255 - MG(2025/0131139-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA SILVERIO ALVES
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO FARIA - MG208489
RECORRIDO
: LOURDINEIA APARECIDA MOREIRA
ADVOGADOS
: CICERO SENADOR - MG023461
GABRIELLE ARNAUT SENADOR - MG112399
PATRICIA SOARES THURY ARAUJO E OUTRO(S) - DF081100
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DOAÇÃO INOFICIOSA AJUIZADA POR FILHA RECONHECIDA POR
MEIO DE AÇÃO DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL
DA
TEORIA
DA
EM SEU VIÉS SUBJETIVO. DATA DO TRÂNSITO EM
ACTIO NATA
JULGADO
DA
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE.
PRECEDENTES. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que, em ação declaratória de nulidade de doação e partilhas
em inventários cumulada com petição de herança e indenização, afastou a
prescrição com base na teoria da
, fixando como termo inicial o
actio nata
trânsito em julgado do reconhecimento de paternidade da autora, ocorrido
em 2014, e declarou a inoficiosidade do excesso da doação de direito de
meação realizada em 2005.
2. O Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição do direito de anular
doação inoficiosa, com prazo de 10 anos contado da escritura pública de
2005. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou e aplicou a teoria da
, fixando o termo inicial do prazo prescricional na data do trânsito
actio nata
em julgado do reconhecimento de paternidade da autora.
Questão em discussão
3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional decenal
para a ação de nulidade de doação inoficiosa deve iniciar-se do registro do
ato, em respeito ao princípio da publicidade registral, ou do trânsito em
julgado do reconhecimento de paternidade; (ii) saber se a aplicação da teoria
Documento eletrônico VDA54067010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04d5405c-517e-471d-bc39-ba5126850630

da
subjetiva é compatível com a nulidade de doação inoficiosa na
actio nata
hipótese de filha não reconhecida à época da liberalidade; e (iii) saber se há
dissídio jurisprudencial suficiente para uniformização.
Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para a ação
de nulidade de doação inoficiosa, em regra, inicia-se na data do registro do
ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver ciência inequívoca
anterior do suposto prejudicado.
5. A teoria da
, em seu viés subjetivo, é aplicável em casos
actio nata
excepcionais, como na hipótese de herdeiro necessário cuja filiação não era
reconhecida à época da liberalidade, sendo o termo inicial do prazo
prescricional a data do trânsito em julgado da ação de investigação de
paternidade.
6. No caso concreto, a autora não havia sido reconhecida como filha do
doador à época da doação, sendo o reconhecimento de paternidade
realizado apenas em 2014. Assim, o prazo prescricional decenal para a ação
de nulidade de doação inoficiosa começou a contar a partir do trânsito em
julgado do reconhecimento de paternidade.
7. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento autônomo do
acórdão recorrido quanto à impossibilidade de ajuizamento da ação de
nulidade de doação antes do reconhecimento de filiação da recorrida,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do STJ,
que admite a aplicação da teoria da
em casos de reconhecimento
actio nata
de paternidade
.
post mortem

9. Recurso especial não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao
03/02/2026
09/02/2026,
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e
Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
09 de fevereiro de 2026
Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA54067010 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 11/02/2026 12:31:40
Publicação no DJEN/CNJ de 13/02/2026. Código de Controle do Documento: 04d5405c-517e-471d-bc39-ba5126850630

RECURSO ESPECIAL No 2208255 - MG (2025/0131139-5)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
RECORRENTE
: MARIA SILVERIO ALVES
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO FARIA - MG208489
RECORRIDO
: LOURDINEIA APARECIDA MOREIRA
ADVOGADOS
: CICERO SENADOR - MG023461

GABRIELLE ARNAUT SENADOR - MG112399

PATRICIA SOARES THURY ARAUJO E OUTRO(S) - DF081100
EMENTA
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SUCESSÕES. AÇÃO ANULATÓRIA
DE DOAÇÃO INOFICIOSA AJUIZADA POR FILHA RECONHECIDA
POR
MEIO
DE
AÇÃO
DE
INVESTIGAÇÃO
DE
PATERNIDADE.
PRESCRIÇÃO.
TERMO
INICIAL.
APLICAÇÃO
EXCEPCIONAL DA TEORIA DA
EM SEU VIÉS
ACTIO NATA
SUBJETIVO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO DE
INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE. PRECEDENTES. RECURSO
ESPECIAL NÃO PROVIDO.
Caso em exame
1. Recurso especial interposto contra acórdão do Tribunal de Justiça de
Minas Gerais, que, em ação declaratória de nulidade de doação e
partilhas em inventários cumulada com petição de herança e
indenização, afastou a prescrição com base na teoria da
,
actio nata
fixando como termo inicial o trânsito em julgado do reconhecimento de
paternidade da autora, ocorrido em 2014, e declarou a inoficiosidade do
excesso da doação de direito de meação realizada em 2005.
2. O Juízo de primeira instância reconheceu a prescrição do direito de
anular doação inoficiosa, com prazo de 10 anos contado da escritura
pública de 2005. O Tribunal de Justiça de Minas Gerais reformou e
aplicou a teoria da
, fixando o termo inicial do prazo
actio nata
prescricional na data do trânsito em julgado do reconhecimento de
paternidade da autora.
Questão em discussão
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

3. Há três questões em discussão: (i) saber se o prazo prescricional
decenal para a ação de nulidade de doação inoficiosa deve iniciar-se do
registro do ato, em respeito ao princípio da publicidade registral, ou do
trânsito em julgado do reconhecimento de paternidade; (ii) saber se a
aplicação da teoria da
subjetiva é compatível com a nulidade
actio nata
de doação inoficiosa na hipótese de filha não reconhecida à época da
liberalidade; e (iii) saber se há dissídio jurisprudencial suficiente para
uniformização.
Razões de decidir
4. A jurisprudência do STJ estabelece que o prazo prescricional para a
ação de nulidade de doação inoficiosa, em regra, inicia-se na data do
registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo se houver ciência
inequívoca anterior do suposto prejudicado.
5. A teoria da
, em seu viés subjetivo, é aplicável em casos
actio nata
excepcionais, como na hipótese de herdeiro necessário cuja filiação não
era reconhecida à época da liberalidade, sendo o termo inicial do prazo
prescricional a data do trânsito em julgado da ação de investigação de
paternidade.
6. No caso concreto, a autora não havia sido reconhecida como filha do
doador à época da doação, sendo o reconhecimento de paternidade
realizado apenas em 2014. Assim, o prazo prescricional decenal para a
ação de nulidade de doação inoficiosa começou a contar a partir do
trânsito em julgado do reconhecimento de paternidade.
7. A recorrente não impugnou especificamente o fundamento autônomo
do acórdão recorrido quanto à impossibilidade de ajuizamento da ação
de nulidade de doação antes do reconhecimento de filiação da recorrida,
atraindo a incidência da Súmula n. 283 do STF.
8. O acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência do
STJ, que admite a aplicação da teoria da
em casos de
actio nata
reconhecimento de paternidade
.
post mortem
9. Recurso especial não provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por MARIA SILVÉRIO ALVES
(MARIA) contra acórdão do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, assim ementado:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE
DOAÇÃO E PARTILHAS EM INVENTÁRIOS CUMULADA COM
PETIÇÃO DE HERANÇA E INDENIZAÇÃO – PRAZO PRESCRICIONAL
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

– DOAÇÃO INOFICIOSA – RECONHECIMENTO DE PATERNIDADE –
PRINCÍPIO DA "ACTIO NATA" – EXCESSO SOBRE A LEGÍTIMA –
LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – RESTITUIÇÃO EM ESPÉCIE OU EM
DINHEIRO
–
LUCROS
CESSANTES
–
AUSÊNCIA
DE
COMPROVAÇÃO
–
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS
DE
SUCUMBÊNCIA – PARÂMETROS DE FIXAÇÃO – REQUISITOS –
ARTIGO 85, CAPUT E §2o DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – BASE
DE CÁLCULO – PROVEITO ECONÔMICO – SENTENÇA REFORMADA
EM PARTE.
- Sob a vigência do Código Civil de 2002, consolidou-se o entendimento
de que o prazo prescricional de dez anos para a nulidade da doação
inoficiosa começa a contar a partir do momento em que a liberalidade é
realizada. No entanto, conforme o princípio da "actio nata", o prazo
prescricional só começa a contar a partir do momento em que a
pretensão surge, ou seja, quando se torna possível ajuizar a ação.
- No caso em que a filha ainda não havia sido reconhecida, a prescrição
inicia-se no momento em que sua condição de herdeiro é estabelecida,
através do reconhecimento de paternidade.
- Para que uma doação seja considerada inoficiosa, é suficiente que haja
excesso em relação ao que o doador poderia dispor no momento da
liberalidade, como no caso em epígrafe.
- O percentual a ser restituído, referente ao excesso sobre a legítima,
deverá ser apurado em sede de liquidação da sentença. A restituição
pode ser feita em espécie ou em dinheiro, de acordo com as regras
aplicáveis do Código Civil.
- A condenação em lucros cessantes deve ser comprovada pela parte
que a alega, e, na ausência de prova mínima de que a exclusão da
partilha tenha causado efetivamente prejuízos financeiros, a alegação
não se sustenta.
- Na fixação da verba honorária de sucumbência, deve o magistrado se
ater às diretrizes traçadas pelo artigo 85, caput, e §2o, que traz, em sua
redação, não só os parâmetros de fixação, mas, também, os requisitos
de observância obrigatória, norteadores do arbitramento.
- De acordo com o Supremo Tribunal de Justiça, a ordem de preferência
para a fixação dos honorários advocatícios é a seguinte: (I)
primeiramente, quando houver condenação, os honorários devem ser
fixados entre 10% e 20% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2o); (II)
na ausência de condenação, os honorários devem ser fixados entre 10%
e 20% com base em: (II.a) o proveito econômico obtido pelo vencedor
(art. 85, § 2o); ou (II.b) na impossibilidade de mensurar o proveito
econômico, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); e, por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que o proveito
econômico for inestimável ou irrisório, ou quando o valor da causa for
muito baixo, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa
(art. 85, § 8o) [e-STJ, fl. 1.045].

Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

Nas razões do recurso especial interposto com fundamento nas alíneas
e
a
c
do inciso III do
da Constituição Federal, MARIA aponta violação dos arts. 189,
art. 105
205, 549, 1.784 e 1.824 do CC/02, sustentando que o prazo prescricional decenal para a
ação de nulidade de doação inoficiosa conta-se do registro da liberalidade (escritura
pública de doação feita sob a égide do CC/02), à luz do princípio da publicidade registral,
e que a recorrida tinha ciência suficiente dela desde 2006, quando ajuizou a investigação
de paternidade, de modo que a ação proposta em 2018 estaria prescrita. Invocou dissídio
jurisprudencial com precedente do STJ (
e requereu efeito
REsp no 1.933.685/SP)
suspensivo (e-STJ, fls. 1.079-1.088).
Foram apresentadas contrarrazões (e-STJ, fls. 1.141-1.154).
É o relatório.

VOTO
O objetivo recursal é decidir se (i) o prazo prescricional decenal para a ação
de nulidade de doação inoficiosa deve iniciar-se do registro do ato, em respeito ao
princípio da publicidade registral, ou do trânsito em julgado do reconhecimento de
paternidade; (ii) a aplicação da
subjetiva é compatível com a nulidade de
actio nata
doação inoficiosa na hipótese de filha não reconhecida à época da liberalidade; e (iii) há
dissídio jurisprudencial suficiente para uniformização.

Breve contextualização da controvérsia

De acordo com os autos, a demanda foi proposta como ação declaratória de
nulidade de doação e de partilhas em inventários cumulada com petição de herança e
indenização.
A autora (LOURDINÉIA APARECIDA MOREIRA) alegou que o genitor, por
escritura pública de
doou direitos de meação em excesso, e que após o óbito
7/7/2005,
houve exclusão de seu quinhão; a paternidade do falecido foi reconhecida judicialmente
com trânsito em 2014, e a ação foi ajuizada em 18/4/2018.
Na origem, o Juízo de primeira instância julgou parcialmente procedente o
pedido, reconhecendo a prescrição da pretensão de anular a doação inoficiosa, por
superar o prazo decenal contado da escritura/registro; rejeitou pleitos específicos e
determinou nova partilha para assegurar o quinhão da herdeira, afastando alegações de
lucros cessantes por falta de prova.
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

Em grau recursal, a 4a Câmara Cível Especializada do TJMG, por maioria,
afastou a prescrição com base no princípio da
, fixando como termo inicial o
actio nata
trânsito em julgado do reconhecimento de paternidade em 2014, declarou a
inoficiosidade do excesso da doação de direito de meação, remetendo a apuração do
percentual à liquidação, e negou lucros cessantes por ausência de comprovação; ainda
redefiniu a base de cálculo dos honorários sucumbenciais para o proveito econômico
obtido, redistribuindo a sucumbência (e-STJ, fls. 1.044-1.056).
Houve voto vencido da 2a Vogal, que mantinha a prescrição pela ciência
anterior da autora e pela publicidade registral (e-STJ, fls. 1.056-1.059).
Daí o presente recurso especial, que não merece prosperar.

Doação inoficiosa e prescrição

MARIA, nas razões do seu apelo nobre, defende a tese de que o marco inicial
do prazo prescricional na ação de doação inoficiosa deve ser a data do registro do ato
jurídico que se pretende anular (julho de 2005) ou data da ciência da doação (quando
ajuizou ação de investigação de paternidade em 2006), estando prescrita a pretensão da
recorrida.
O Tribunal mineiro afastou a prescrição para pretensão de reconhecimento da
nulidade da escritura pública de doação de direito de meação feita pelo falecido, nestes
fundamentos:

[...]
Observo que o juízo primevo reconheceu a prescrição da pretensão de
reconhecimento da nulidade da escritura pública de doação de direito de
meação, destacando o fato de que o negócio jurídico ocorreu em
e, sendo o prazo decenal, conforme o artigo 205 do Código
07/07/2005
Civil, estaria prescrita a pretensão em 2018, ano em que foi ajuizada a
ação.
Sobre o tema, importante destacar a lição de Dimas Messias de
Carvalho:

[...]

Contudo, o caso apresenta uma peculiaridade: o início do prazo
prescricional para o herdeiro ainda não reconhecido à época da doação.
Nesse sentido, aplica-se o princípio da actio nata, segundo o qual o
prazo prescricional começa a contar apenas a partir do momento em que
a pretensão surge, ou seja, a partir da data em que se torna possível
propor a ação.
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

Desse modo, no caso em que a filha ainda não havia sido reconhecida, o
prazo prescricional para a declaração de nulidade da doação inoficiosa
começa a contar a partir do reconhecimento de sua paternidade, quando
sua condição de herdeira é estabelecida.

[...]

Assim, o prazo prescricional teve início com o trânsito em julgado
da sentença que reconheceu a paternidade de Lourdineia Aparecida
Moreira, proferida em agosto de 2014 (ordem n. 3, fl. 5), quando a
condição de herdeiro do demandante foi confirmada, momento em
que surgiu a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios.
Nesse sentido, tendo sido a demanda proposta em 19/04/2022,
verifica-se que o prazo prescricional de dez anos não havia

transcorrido (e-STJ, fls. 1.048-1.050 – sem destaque no original).

Dito isto, a controvérsia gira em torno da definição do termo inicial do prazo
para o ajuizamento da ação de redução de doação inoficiosa a fim de verificar se a
pretensão formulada pela demandante, ora recorrida, está ou não fulminada pela
prescrição.
De fato, há jurisprudência dominante no âmbito desta eg. Corte Superior no
sentido de que em se tratando de ação de nulidade de doação inoficiosa, o prazo
prescricional é contado a partir do registro do ato jurídico que se pretende anular, salvo
se houver anterior ciência inequívoca do suposto prejudicado, hipótese em que essa será
a data de deflagração do prazo prescricional (
relatora Ministra
REsp n. 1.933.685/SP,
NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, DJe de
.
31/3/2022)
Contudo, a nossa jurisprudência também admite a aplicação excepcional da
teoria da
em seu viés subjetivo, segundo a qual, antes do conhecimento da
actio nata
violação ou lesão ao direito subjetivo pelo seu titular, não se pode considerar iniciado o
cômputo do prazo prescricional.
A partir do julgamento por esta Terceira Turma do REsp n. 1.475.759/DF, da
relatoria do Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe de
passou-se a
20/5/2016,
adotar a tese segundo a qual para reclamar a herança somente pode começar a fluir a
prescrição a partir do trânsito em julgado da ação de investigação de paternidade post
mortem.
No caso dos autos, apresenta-se bastante razoável a aplicação, excepcional,
da teoria da
pelo acordão recorrido, diante da significativa peculiaridade do
actio nata
caso concreto.
De fato, a doação que se pretende anular foi realizada em 7 de julho de 2005,
e a autora/recorrida LOURDINÉIA ainda não havia sido reconhecida como filha do
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

doador que faleceu no final de 2008, o que somente ocorreu em 2014, com o trânsito em
julgado da ação de investigação de paternidade.
Nesse cenário, portanto, plenamente justificada a posição do Tribunal mineiro,
no sentido de que, no caso em que a filha ainda não havia sido reconhecida, o prazo
prescricional para a declaração de nulidade da doação inoficiosa começa a correr a
partir do reconhecimento de sua paternidade, quando sua condição de herdeira é
(e-STJ, fl. 1.048).
estabelecida
Desse modo, o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a
jurisprudência, desta eg. Corte Superior, segundo a qual, tratando-se de filho ainda
não reconhecido, o início da contagem do prazo prescricional só terá início a partir
do momento em que for declarada a paternidade, momento em que surge para ele
(AgInt no
a pretensão de reivindicar seus direitos sucessórios
REsp n. 1.986.589/MG,
da minha relatoria, Terceira Turma, DJe de 1o/6/2022).
No mesmo sentido, confiram-se os seguintes precedentes:
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. SUCESSÕES. AÇÃO DE
NULIDADE DE DOAÇÃO INOFICIOSA E PARTILHA DE BENS,
CUMULADA COM PETIÇÃO DE HERANÇA. FILIAÇÃO RECONHECIDA
E DECLARADA APÓS A MORTE DO AUTOR DA HERANÇA. PRAZO
PRESCRICIONAL. TERMO INICIAL. TEORIA DA 'ACTIO NATA' EM
SEU VIÉS SUBJETIVO. DATA DO TRÂNSITO EM JULGADO DA AÇÃO
DE INVESTIGAÇÃO DE PATERNIDADE.
1. Controvérsia acerca da definição do termo inicial do prazo para o
ajuizamento da ação de redução inoficiosa por herdeiro necessário cuja
filiação foi reconhecida apenas após a morte do "de cujus".
2. Nas hipóteses de reconhecimento "post mortem" da paternidade, o
prazo para o herdeiro preterido buscar a nulidade da partilha e reivindicar
a sua parte na herança só se inicia a partir do trânsito em julgado da
sentença proferida na ação de investigação de paternidade, quando
resta confirmada a sua condição de herdeiro.
Precedentes específicos desta Terceira do STJ.
3. Aplicação excepcional da teoria da "actio nata" em seu viés subjetivo,
segundo a qual, antes do conhecimento da violação ou lesão ao direito
subjetivo pelo seu titular, não se pode considerar iniciado o cômputo do
prazo prescricional.
4. Plena aplicabilidade desta orientação às pretensões de anulação de
doação inoficiosa proposta por herdeiro necessário cuja filiação ainda
não era reconhecida ao tempo da liberalidade.
5. Tempestividade do ajuizamento da ação de petição de herança em
ou seja, quando ainda não havia transcorrido o prazo
26/08/2010,
prescricional vintenário do
do Código Civil de 1916,
art. 177
ordinariamente aplicado a esta pretensão, contado da data da abertura
da sucessão, em
ou do
do Código Civil de 2002, na
22/07/2002,
art. 205
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

forma do seu art. 2028.
6. Direito da autora de ver conferido o valor das doações recebidas pelos
seus irmãos que permanece hígido, ainda que se considere prescrita a
pretensão de anulação da doação impugnada, uma vez que a colação
constitui dever legal imposto ao descendente donatário que se protrai
para o momento da abertura da sucessão, nos termos do
e
art. 1.786
seguintes do Código Civil.
7. Fundamento autônomo apto a manter as conclusões do acórdão
recorrido.
8. RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
(
relator Ministro PAULO DE TARSO
REsp n. 1.605.483/MG,
SANSEVERINO, Terceira Turma, julgado em
DJe de
23/2/2021,
1/3/2021)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL.
RECURSO
MANEJADO
SOB
A
ÉGIDE
DO
NCPC.
AÇÃO
DECLARATÓRIA DE PATERNIDADE SOCIOAFETIVA.
DO
ART. 2.027
CC/02. PETIÇÃO DE HERANÇA.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. TRÂNSITO EM JULGADO DA
INVESTIGATÓRIA.
PRECEDENTES. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL.
INCIDÊNCIA DA MULTA DO
§ 4o, DO NCPC. AGRAVO
ART. 1.021,
INTERNO NÃO PROVIDO. 1.
[...]
2. Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do
prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for
declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão
de reivindicar seus direitos sucessórios.
[...]
4. Agravo interno não provido, com imposição de multa.
(AgInt no
da minha relatoria, Terceira Turma,
AREsp n. 1.273.921/GO,
julgado em
DJe de
14/8/2018,
30/8/2018)

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO DE
HERANÇA. 1.
JULGAMENTO MONOCRÁTICO.
2. NEGATIVA DE
SÚMULA 568/STJ.
PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. 3. PRESCRIÇÃO.
TERMO INICIAL.
RECONHECIMENTO DA PATERNIDADE. ENTENDIMENTO ADOTADO
PELO
ACÓRDÃO
RECORRIDO
EM
HARMONIA
COM
A
JURISPRUDÊNCIA
DESTA
CORTE.

4.

SÚMULA
83/STJ.
PRESCRIÇÃO AQUISITIVA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS
FUNDAMENTOS DO ACÓRDÃO A QUO.
5.
SÚMULA 283/STF.
AGRAVO DESPROVIDO.
[...]
3. Tratando-se de filho ainda não reconhecido, o início da contagem do
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

prazo prescricional só terá início a partir do momento em que for
declarada a paternidade, momento em que surge para ele a pretensão
de reivindicar seus direitos sucessórios. Acórdão a quo em harmonia
com a jurisprudência desta Corte Superior. Incidência da Súmula 83/STJ.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO AURÉLIO
REsp n. 1.695.920/MG,
BELLIZZE, Terceira Turma, julgado em
DJe de 1
22/5/2018,
o/6/2018)

Dito isto, diante da peculiaridade do caso concreto, o marco inicial para
contagem da prescrição decenal, excepcionalmente, deve ser a data do trânsito em
julgado da ação em que foi declarada a paternidade da recorrente em 2014, e não a data
da liberalidade (2005), de modo que a ação declaratória de nulidade de doação ajuizada
em 2018 não foi atingida pela prescrição.
Incidência, portanto, das Súmulas n. 83 e 568 do STJ.
No mais, cabe o registro que a ora recorrente não impugnou
especificamente o fundamento autônomo do Tribunal mineiro quanto à impossibilidade
de ajuizamento da ação de nulidade de doação antes do reconhecimento de filiação
da recorrida, o que atrai a incidência da Súmula n. 283 do STF, aplicada por analogia.
Assim, pelo exposto,
ao recurso especial.
NEGO PROVIMENTO
É como voto.
Documento eletrônico VDA53782723 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 02/02/2026 15:47:30
Código de Controle do Documento: 5fa9a526-9c13-45a9-861b-7850d47c279d

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.208.255 / MG
Número Registro: 2025/0131139-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00052120220188130012 10000241468529002
Sessão Virtual de
a
03/02/2026
09/02/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : MARIA SILVERIO ALVES
ADVOGADO
: GUILHERME DE CASTRO FARIA - MG208489
RECORRIDO
: LOURDINEIA APARECIDA MOREIRA
ADVOGADOS
: CICERO SENADOR - MG023461
GABRIELLE ARNAUT SENADOR - MG112399
PATRICIA SOARES THURY ARAUJO E OUTRO(S) - DF081100
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO - PERDAS E DANOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 03/02/2026
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Sr.
09/02/2026,
Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas
Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Documento eletrônico VDA54007811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: d574a48f-99e4-4eac-b150-e0c8554e16d6

Brasília, 09 de fevereiro de 2026
Documento eletrônico VDA54007811 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/02/2026 00:54:32
Código de Controle do Documento: d574a48f-99e4-4eac-b150-e0c8554e16d6